Tribunal: CARF
Processo: 10325.001245/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.001245/2002-15
ACÓRDÃO
3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZEM NADIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/11/1999
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de
defesa trazido somente no Recurso Voluntário. O limite da lide
circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. SÚMULA CARF N. 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, nos termos da sua Súmula n.
2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcia
lmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001245/2002-15
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001245/2002-15
3

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001245/2002-15
4

Em análise da impugnação apresentada a 3a Turma da DRJ/FOR por meio do
acordão 4.294 julgou improcedente os pedidos conforme decisão abaixo ementada:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001245/2002-15
5

Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário dirigido
ao extinto Conselho de Contribuintes, mantendo os argumentos da impugnação e inovando em
relação ao argumento da igualdade/isonomia. Referido recurso, nos termos do despacho de fls.
604 foi indeferido sob fundamento de que não atendia ao disposto no art. 32 da Lei 10.522,
Decreto no 3.717/2001 e IN SRF no 264/2002.
Por força da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 22739-
11.2024.4.01.0000/MA o processo vem a este e. Conselho para julgamento.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001245/2002-15
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A matéria posta em análise decorre do MPF 0320200/00068/02 em que foram
lavrados em desfavor da Recorrente autos de infração de PIS, objeto do presente processo e
COFINS, apurados nos autos do processo 10325.001246/2002-60.
Assim, considerando situações idênticas e o desfecho do referido processo
10325.001246/2002-60 proferido por meio do acórdão no 3402-006.672 de 23 de maio de 2019,
reproduzo-o como razões de decidir.
“(...)
Voto
Conselheiro Relator Diego Diniz Ribeiro
5. O recurso é tempestivo, mas só em parte atende os pressupostos formais de a
dmissibilidade, motivo pelo qual deixo de tomar de conhecimento de parcel
a da discussão aqui travada, o que passo a fazer nos seguintes termos.
I. Do não conhecimento de parte do recurso interposto
(a) Da inovação recursal
6. Para a devida compreensão do presente tópico deste voto, mister se faz,
neste instante, destacar que, em sede de impugnação administrativa, a discu
ssão meritória travada pelo contribuinte foi no sentido de que a COFINS só seria i
ncidente sobre o lucro bruto do contribuinte, i.e., sobre o valor do seu faturamen
to subtraído os custos de revenda. É o que se observa do seguinte trecho da sua i
mpugnação (fl. 565):

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001245/2002-15
7
7. Por sua vez, já em sede de recurso voluntário, o contribuinte inova a lide, na m
edida em que se limita a debater uma suposta ofensa ao princípio da igualdade, u
ma vez que, na sua acepção:

8. Resta claro, portanto, que o contribuinte tenta inovar a lide, em total de
scompasso com o que dispõe o art. 17 do Decreto n. 70235/72. Nesse sentido, incl
usive, são os precedentes desta turma julgadora:
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de
defesa trazido somente no Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-
se aos termos da manifestação de inconformidade.
(Acórdão n. 3402-005.609 - Relatora Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2010
MULTA ATRASO ENTREGA DACON. PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela impugnante, precluindo o direito de defesa
trazido somente no Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos
termos da Impugnação Administrativa.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
(Acórdão n. 3402006.124 - Rel. Conselheiro Waldir Navarro Bezerra).
9. Assim, com base em tais fundamentos, deixo de conhecer o recurso voluntário
interposto no que tange ao aludido tópico.
II. Da parte conhecida do recurso interposto
(a) Do efeito confiscatório da multa aplicada
10. Não obstante, de forma subsidiária o contribuinte defende que a multa
que lhe fora imposta deveria ser afastada em razão do seu pretenso caráter
confiscatório, fundamentando seu pleito no art. 150 inciso IV da Constituiç
ão Federal, bem como nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, t
ambém veiculados na Magna Lex.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.283 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001245/2002-15
8
11. Nesse sentido, resta claro que a fundamentação desenvolvida pelo recor
rente perpassa, obrigatoriamente, pela análise quanto à (in)constitucionalidad
e da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais
em apreço, o que é vedado ao CARF, nos termos da sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
12. Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal é expressamente
vedado afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, por
força do artigo 59 do Decreto no 7.574/2011.
13. Logo, nego provimento ao recurso voluntário neste tópico em particular.
Dispositivo
14. Diante do exposto, não conheço de parte do recurso interposto e, na parte
conhecida, voto por negar-lhe provimento.
15. É como voto.
(assinado digitalmente)
Diego Diniz Ribeiro
(...)”
Dispositivo.
Diante do exposto voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 707
DF CARF MF
Original